Tribunal: TJMT
Processo: 1016728-78.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016728-78.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RESOLVE MONTAGENS E MANUTENCOES DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 36.651.382/0001-60 (APELADO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0133-18 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0091-24 (APELANTE), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 10167228-78.2021.8.11.0003.

APELANTE:
EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

APELADO:
RESOLVE MONTAGENS E MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
EXRAVIO DE MERCADORIA UTILIZADA PARA O TRABALHO – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restou demonstrado a ocorrência dos danos morais, uma vez que a parte apelada utilizava a máquina para atendimento de seus clientes, assim, o seu extravio fez com que não pudesse cumprir com suas obrigações, causando dano à sua imagem, credibilidade e confiabilidade
.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 10167228-78.2021.8.11.0003.

APELANTE:
EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

APELADO:
RESOLVE MONTAGENS E MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de no 1016728-78.2021.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte autora ao pagamento de R$ 8.089,97 (oito mil, oitenta e nove reais e noventa e sete centavos) à título de indenização material, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde a data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização moral, corrigido pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de morra de 1% ao mês, desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. 220489188, a apelante sustenta a ausência de danos morais indenizáveis.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai apenas em analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis, em razão do extravio da máquina inversor 250AM.

Pois bem.

De proêmio, insta consignar que é perfeitamente possível a caracterização do dano moral em pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do ST
J.

Assim, para restar caracterizado o dano moral, é necessário que o fato cause dano
à sua imagem, credibilidade e confiabilidade
.

No presente caso, restou demonstrado a ocorrência dos danos morais, uma vez que a parte apelada utilizava a máquina para atendimento de seus clientes, assim, o seu extravio fez com que não pudesse cumprir com suas obrigações, causando dano à sua imagem, credibilidade e confiabilidade
.

Neste seguimento:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO E AVARIA NA MERCADORIA TRANSPORTADA. NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO TRANSPORTE, BEM COMO A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE OFENDEU A HONRA OBJETIVA DA MICROEMPRESA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA A MÉDIA INPC/IGP-DI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0056753-50.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 23.05.2022).” (TJ-PR - RI: 00567535020198160014 Londrina 0056753-50.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2022)

“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. ARBITRAMENTO. A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, sendo esse apurável diante do abalo à sua imagem, credibilidade e confiabilidade. Nesse sentido, o teor da Súmula 227/STJ: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". O arbitramento do dano moral deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.” (TJ-MG - AC: 10000204529515001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 19/03/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento do apelo interposto pela parte requerida, redistribuo o ônus sucumbencial em grau recursal, na proporção de 40% (quarenta por cento) à parte autora e 60% (sessenta por cento) à requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024